Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DISTRIBUÍDO AO JUÍZO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ART. 516, II, CPC. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. INTERESSE DO INFANTE. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em verificar qual o Juízo competente para processar o cumprimento de decisão que fixou os alimentos provisórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê que o juízo competente para a execução de alimentos seja aquele que decidiu a causa, conforme os artigos 516 e 528, § 9o.
3.1. A escolha do foro é facultada ao credor, não ao juiz, garantindo à criança ou ao adolescente a ampliação da proteção, ao possibilitar que a ação seja proposta no foro considerado mais adequado pelo representante legal.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II, art. 528.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1699170 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 1a Câmara Cível; Acórdão n.o 1437393 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 2a Câmara Cível; Acórdão n.o 1898807 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 2a Câmara Cível.